Tribunal: TJMT
Processo: 1059618-49.2020.8.11.0041
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1059618-49.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), I G RAMOS - ME - CNPJ: 03.437.988/0001-49 (APELADO), PABLO SANTIAGO SANDOVAL RAMOS - CPF: 069.938.051-03 (ADVOGADO), ISAAC GERALDO RAMOS - CPF: 593.377.701-30 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS REGIME DE ESTIMATIVA E GARANTIDO INTEGRAL. TACIN. INAPLICABILIDADE DA LEI ESTADUAL Nº 10.496/2017. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. APLICABILIDADE DO TEMA 1.184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível contra decisão do Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, nos autos da execução fiscal n. 1059618-49.2020.8.11.0041, que acolheu exceção de pré-executividade apresentada pelos executados, reconhecendo a ilegalidade das cobranças de ICMS sob os regimes de estimativa simplificada e garantido integral, bem como da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), determinando a exclusão dos respectivos débitos das certidões de dívida ativa e, em razão da irrisoriedade do saldo remanescente (R$ 7.191,21), extinguindo a execução fiscal com fundamento no princípio da eficiência administrativa, nos termos do art. 485, VI, do CPC, da Resolução CNJ nº 547/2024 e da tese fixada no Tema 1.184 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a extinção da execução fiscal com base na Lei Estadual nº 10.496/2017; (ii) estabelecer se é aplicável, ao caso concreto, o entendimento firmado no Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024, quanto à extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir..

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A extinção da execução fiscal com base na Lei Estadual nº 10.496/2017 depende de manifestação expressa da Procuradoria-Geral do Estado, por se tratar de faculdade atribuída exclusivamente à exequente, sendo indevida sua aplicação de ofício pelo juízo.

4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 1.355.208/SC (Tema 1.184), fixou a tese de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa, desde que respeitada a competência de cada ente federativo.

4. A Resolução CNJ n. 547/2024 regulamenta a aplicação da tese do STF, fixando o valor de R$ 10.000,00 como limite mínimo para ajuizamento de execução fiscal, condicionando o prosseguimento da demanda à prévia adoção de medidas administrativas, como tentativa de conciliação e protesto da certidão de dívida ativa.

5. O Juízo de origem oportunizou ao Município prazo para adotar providências conforme o entendimento firmado pelo STF, com a advertência expressa de que a omissão ensejaria a extinção da lide.

6. No caso concreto, restou demonstrado que o valor das CDAs remanescentes não ultrapassa o patamar mínimo previsto e que a Fazenda Pública deixou de comprovar a adoção de providências administrativas eficazes, como o protesto do título ou tentativa de solução conciliatória, justificando a extinção do feito por ausência de interesse processual.

IV.

DISPOSITIVO

7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; Lei Estadual nº 10.496/2017, arts. 2º e 5º; Resolução CNJ nº 547/2024, arts. 1º, 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE n. 1.355.208/SC, Tema 1.184, j. 19.12.2023; TJMT, N.U 1003359-07.2020.8.11.0050, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 23.7.2025; TJMT, N.U. 1001925-09.2020.8.11.0009, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 21.8.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a decisão do Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, nos autos da execução fiscal n. 1059618-49.2020.8.11.0041, que acolheu a exceção de pré-executividade oposta pelos executados, reconhecendo a ilegalidade das cobranças relativas ao ICMS (estimativa simplificada e garantido integral) e TACIN, determinando a exclusão dos respectivos débitos, com parcial condenação em honorários e extinção da execução em razão do baixo valor do saldo remanescente.

Na origem, o juízo acolheu a exceção de pré-executividade oposta pelos executados, reconhecendo a ilegalidade das cobranças relativas ao ICMS sob os regimes de estimativa simplificada e garantido integral, declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, e determinou a exclusão dos respectivos débitos das CDAs.

Além disso, constatando a irrisoriedade do saldo remanescente após o aditamento administrativo, julgou extinta a execução fiscal, com base no princípio da eficiência administrativa, nos termos da Resolução n. 547/2024 do CNJ e com base nos arts. 2º e 5º da Lei Estadual nº 10.496/2017.

Por fim, condenou a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor do proveito econômico, reduzidos à metade.

Nas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta que a decisão de origem violou a prerrogativa legal da Procuradoria-Geral do Estado, ao extinguir a execução fiscal com base em critérios da Lei Estadual n. 10.496/2017 sem a devida manifestação da parte exequente.

Aduz, ainda, que o valor total do crédito exequendo, somado entre as diversas CDAs, ultrapassa o limite de 160 UPFs, não se aplicando, portanto, a faculdade de desistência prevista na referida legislação. Requer, ao final, a reforma da decisão para o regular prosseguimento da execução (Id 310768866).

Requer, ao final, a reforma da decisão (Id 310768866).

Em sede de contrarrazões, os apelados defendem a manutenção da decisão recorrida, reiterando que os tributos cobrados foram declarados inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, o que justifica a nulidade das CDAs executadas.

Afirmam que a anulação administrativa dos débitos foi promovida antes mesmo da decisão judicial e que o valor remanescente era ínfimo, o que justifica a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir, conforme entendimento firmado no Tema 1184/STF e na Resolução CNJ n. 547/2024 (Id 310768867).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

O apelante visa a cobrança do crédito tributário de R$ 7.191,21, representado pelas CDAs n. 2020726551 e 20192098813.

A ação de execução fiscal foi parcialmente extinta, inicialmente, em razão do acolhimento da exceção de pré-executividade quanto às cobranças fundadas nas CDAs relativas ao ICMS sob os regimes de Estimativa Simplificada e ICMS Garantido Integral, bem como quanto à TACIN (Taxa de Segurança Contra Incêndio), tendo em vista que tais tributos foram declarados inconstitucionais, na época, pelo Supremo Tribunal Federal. Diante disso, o juízo reconheceu a nulidade das respectivas CDAs e determinou a exclusão dos débitos, conforme aditamento administrativo promovido pela própria Fazenda Estadual.

Em relação às CDAs n. 2020726551 e 20192098813, o magistrado de origem reconheceu a impossibilidade de prosseguimento da execução com fundamento nos arts. 2º e 5º da Lei Estadual n. 10.496/2017, que preveem a faculdade da Procuradoria-Geral do Estado em desistir de execuções fiscais cujo valor seja inferior a determinado patamar, e com base no Tema 1.184 do STF e na Resolução 547 do CNJ.

Ocorre que, consoante entendimento consolidado, a aplicação da Lei Estadual n. 10.496/2017 pressupõe manifestação expressa da Procuradoria-Geral do Estado, pois a norma prevê faculdade, e não imposição automática ao ente público. Assim, não cabe ao magistrado extinguir de ofício a execução com base na mencionada legislação, sob pena de afronta à prerrogativa institucional da Fazenda Pública.

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – DÉBITO SUPERIOR A 160 UPFS – INAPLICABILIDADE DA REGRA ESPOSADA NO ARTIGO 5o, DA LEI ESTADUAL N. 10.496/2017 – MERA FACULDADE DA PGE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – PROVIMENTO. Em vista de o débito executado ter valor superior ao previsto no artigo 2o, da Lei Estadual n. 10.496/2017, não se aplica ao caso o previsto no artigo 5o, da referida norma.
Ainda que o montante executado fosse inferior a 160 (cento e sessenta) UPFs, não poderia o Juízo singular impor à PGE que desistisse da ação, porque a Lei n. 10.496/2017 trata de mera faculdade”
(N.U 1001925-09.2020.8.11.0009, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21.8.2023).

(Destaquei).

Entretanto, no caso dos autos, o juízo de origem usou um segundo fundamento para a extinção, que diz respeito à extinção da execução com fundamento no Tema 1.184 do STF. A tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.355.208/RS, reconhece a ausência de interesse de agir nas execuções fiscais de baixo valor, diante da ausência de tentativa prévia de cobrança extrajudicial. A Resolução CNJ n. 547/2024, que regulamenta o referido entendimento, estabelece como parâmetro objetivo o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

No caso em apreço, o valor total remanescente das CDAs ativas (2020726551 e 20192098813) soma R$ 7.191,21, quantia inferior ao limite estipulado na normativa do CNJ, o que justifica a extinção da execução por ausência de interesse
de agir, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Dos autos, observo que o Município se manifestou sobre o Tema 1.184 do STF nas contrarrazões à exceção de pré-executividade, já que o tema foi suscitado pela ora embargada.

Assim, diante da ausência de comprovação do apelante em cumprir os requisitos previstos no Tema e na Resolução 547 do CNJ, foi reconhecido a ausência de interesse de agir, com a consequente extinção das CDAs remanescentes, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC.

Em dezembro de 2023, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 1.355.208/SC, fixou a tese vinculante do Tema 1.184, reconhecendo a legitimidade da extinção de execuções fiscais de pequeno valor em razão da ausência de interesse de agir, em observância ao princípio constitucional da eficiência administrativa. Essa diretriz jurisprudencial visa evitar a movimentação desnecessária da máquina judiciária em demandas de baixo impacto econômico, como se depreende do seguinte trecho do referido julgado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO.
EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR
: POSTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 591.033 (TEMA N. 109). INEXISTÊNCIA DE DESOBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. FUNDAMENTOS EXPOSTOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA TESE DO TEMA N. 109 DA REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE PELA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE POSSIBILITOU PROTESTO DAS CERTIDÕES DA DÍVIDA ATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1. Ao se extinguir a execução fiscal de pequeno valor com base em legislação de ente federado diverso do exequente, mas com fundamento em súmula do Tribunal catarinense e do Conselho da Magistratura de Santa Catarina e na alteração legislativa que possibilitou protesto de certidões da dívida ativa, respeitou-se o princípio da eficiência administrativa.

2. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem nortear as práticas administrativas e financeiras na busca do atendimento do interesse público. Gastos de recursos públicos vultosos para obtenção de cobranças de pequeno valor são desproporcionais e sem razão jurídica válida.

3. O acolhimento de outros meios de satisfação de créditos do ente público é previsto na legislação vigente, podendo a pessoa federada valer-se de meios administrativos para obter a satisfação do que lhe é devido.

4. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento com proposta da seguinte
tese com repercussão geral
: “
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa
”
(grifos nossos).

Devido ao recente entendimento firmado pelo STF, o Conselho Nacional de Justiça editou, em 22 de fevereiro de 2024, a Resolução n. 547, que estabelece:

“Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor”.

“Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1º A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2º A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3º Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1º e 2º quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente”.

“Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I – comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, I);

II – existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, II); ou

III – indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado”.

“Art. 4º Os cartórios de notas e de registro de imóveis deverão comunicar às respectivas prefeituras, em periodicidade não superior a 60 (sessenta) dias, todas as mudanças na titularidade de imóveis realizadas no período, a fim de permitir a atualização cadastral dos contribuintes das Fazendas Municipais”.

“Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação”
(grifos nossos).

O dispositivo mencionado estabeleceu critérios objetivos para a aferição do interesse de agir, arbitrando um valor mínimo e definindo as condições para o prosseguimento da ação, diretamente vinculadas à efetividade da execução.

Dos autos, observo que a sentença recorrida observou que, oportunizado ao exequente a comprovação da adoção das providências administrativas e extrajudiciais necessárias à satisfação do crédito tributário, como a tentativa de conciliação ou solução administrativa e protesto do título, houve o transcurso do prazo sem as comprovações necessárias.

Assim, tendo sido a parte regularmente cientificada e, ainda assim, não demonstrando, em tempo oportuno ao juízo de origem, a prática dos atos exigidos, correta a extinção do feito por ausência de interesse processual, nos moldes do que preconiza o art. 485, VI, do CPC, alinhado à jurisprudência consolidada nos Tribunais Superiores.

Nesse sentido:

“Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE PEQUENO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INÉRCIA DO EXEQUENTE. PROTESTO EXTEMPORÂNEO DA CDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

5. A ausência de manifestação útil no prazo fixado caracteriza inércia processual, o que autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos para o desenvolvimento válido do processo.

6. O protesto da CDA, realizado em 11 de março de 2025, revela-se extemporâneo, pois posterior à sentença extintiva, datada de 28 de fevereiro de 2025, sendo ineficaz para afastar a ausência de interesse de agir.

7. Não há nulidade na sentença, pois foram observados os princípios do contraditório, da ampla defesa, da cooperação e da não surpresa, com concessão de prazo razoável e intimação regular do Município.

8. A extinção da execução fiscal de pequeno valor, fundada na ausência de cumprimento tempestivo das exigências estabelecidas pelo STF e pelo CNJ, está em consonância com os princípios constitucionais da eficiência administrativa e da razoabilidade.

IV. Dispositivo

9. Recurso não provido. (N.U 1003359-07.2020.8.11.0050, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.7.2025).

Desse modo, verifico que o juízo de origem incorreu em equívoco ao extinguir a execução com base na Lei Estadual n. 10.496/2017, norma que confere faculdade exclusiva à Procuradoria-Geral do Estado para desistência de execuções fiscais, não podendo sua aplicação ocorrer de ofício pelo magistrado.

Contudo, agiu com acerto ao aplicar o entendimento firmado no Tema 1.184 do STF, uma vez que o valor remanescente das CDAs n. 2020726551 e 20192098813 totalizam R$ 7.191,21, montante inferior ao limite de R$ 10.000,00 estabelecido na Resolução CNJ n. 547/2024, sendo legítima a extinção da execução por ausência de interesse de agir.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025